Tribunal: TJBA
Processo: 0000656-53.2011.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000656-53.2011.8.05.0099 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IBOTIRAMA Advogado(s): ERASIO LOPES DE MAGALHAES APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – TFF. EMBASA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. NÃO SE ESTENDE A TAXAS. APENAS IMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ATIVIDADE FISCALIZÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal alcança apenas impostos, não abrangendo taxas. II- A validade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) exige previsão expressa na legislação municipal quanto ao fato gerador, ao sujeito passivo e à base de cálculo, nos termos do art. 97 do Código Tributário Nacional (CTN). III- A EMBASA, sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial de abastecimento de água e saneamento, não se enquadra nas atividades sujeitas à fiscalização previstas no Código Tributário do Município de Ibotirama. IV- A exigência do tributo sem a devida previsão legal viola o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88) e da tipicidade tributária estrita. V- Sentença mantida. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO nº 0000656-53.2011.8.05.0099, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, e, apelada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A. - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA